Tribunal: TCU
Processo: 015.577/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinações e da implementação de recomendações expedidas em acórdãos proferidos no âmbito de três auditorias que tiveram por objeto o sistema prisional brasileiro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o monitoramento das medidas implementadas para atender comandos expedidos nos Acórdãos 2.643/2017, 972/2018 e 1.542/2019-Plenário, proferidos no âmbito de três auditorias realizadas tendo por objeto o sistema prisional brasileiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. relativamente ao Acórdão 2643/2017-TCU-Plenário , considerar: 9.1.1. em cumprimento as determinações dos subitens 9.1.1, 9.1.3, 9.1.4 e 9.1.5; 9.1.2. em implementação a recomendação do subitem 9.3.1; 9.2. quanto ao Acórdão 972/2018-TCU-Plenário : 9.2.1. considerar em implementação as recomendações dos subitens 9.2.1.1; 9.2.1.2; e 9.2.4; e 9.2.2. dispensar o monitoramento da recomendação do subitem 9.2.3; 9.3. em relação ao Acórdão 1542/2019-TCU-Plenário , considerar: 9.3.1. cumpridas as determinações dos subitens 9.1.1 e 9.1.2; 9.3.2. em cumprimento as determinações dos subitens 9.1.4.1 e 9.1.4.2; 9.3.3. em implementação as recomendações dos 9.2.1.1 e 9.2.1.2; e 9.3.4. implementada a recomendação do subitem 9.2.3; 9.4. determinar à Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) que encaminhe ao Tribunal de Contas da União, no prazo de 60 dias, informações atualizadas sobre: 9.4.1. o cumprimento das determinações dos subitens 9.1.1, 9.1.3, 9.1.4 e 9.1.5 do Acórdão 2643/2017-TCU-Plenário e 9.1.4.1 e 9.1.4.2 do Acórdão 1542/2019-TCU-Plenário ; 9.4.2. a implementação das recomendações dos subitens 9.3.1 do Acórdão 2643/2017-TCU-Plenário , 9.2.1.1 e 9.2.1.2 do Acórdão 972/2018-TCU-Plenário , 9.2.1.1 e 9.2.1.2 do Acórdão 1542/2019-TCU-Plenário ; 9.5. autorizar a continuidade do monitoramento das determinações e recomendações ainda não integralmente cumpridas/implementadas; 9.6. juntar cópia do inteiro teor desta deliberação aos processos originários (TC Processo 003.673/2017-0 , TC Processo 026.096/2017-0 e TC Processo 018.047/2018-1 ); e 9.7. comunicar esta deliberação à Secretaria Nacional de Políticas Penais, à Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ao Conselho Nacional do Ministério Público e ao Conselho Nacional de Justiça.